Tribunal: STF
Processo: RE 92248
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
Duplo grau de jurisdição.
II - As decisões contra autarquias não ficam sujeitas ao duplo grau de jurisdição, a menos que lei especial disponha em contrário. Exegese do artigo 475, II, do C.P.C.
Precedentes do S.T.F. (RE nºs 87.216 e 92.914).
III - Recurso extraordinário conhecido e provido.